Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil, durante o período de suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual, salvo os urgentes, para o fim de evitar dano irreparável. Dessa forma, considerando a suspensão determinada ao ID 26585700, não há nada a prover, por ora, quanto ao pedido da apelante/ré de condenação da apelante/autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 28065462). Destarte, retornem os autos à Secretaria, para que, nos termos da decisão de ID 26585700, lá aguardem o julgamento das apelações interpostas da sentença proferida no processo n.° 0705578-98.2018.8.07.0001. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora